Tribunal: TJDFT
Processo: 0740847-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740847-36.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE: RAFAEL VINICIUS SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL VINICIUS SILVA PEREIRA, condenado à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias pelo crime de tráfico privilegiado e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pelo delito de roubo, o qual teve deferida sua progressão para o regime aberto no dia 04/06/2018, conforme se infere do processo de execução n.o 0018345-07.2017.8.07.0015 da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Em síntese, a defesa alega que o paciente encontra-se recolhido no Departamento de Polícia Especializada (DPE), em virtude de mandado de prisão expedido em 21/03/2018, originário do supracitado processo de execução, e que constou em aberto erroneamente (ID 19808860). Requer, então, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, e para que seja dada a baixa necessária no mandado de prisão. O pedido liminar foi deferido, em plantão judicial, pela Exma. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 19809958). As informações foram prestadas (ID 20576719). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ (ID 21028813). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas, verifico que, em 21/09/2020, foi proferida decisão revogando a prisão do paciente, sendo determinada a expedição do competente alvará de soltura (ID 20576734). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator